Tribunal: TJMT
Processo: 0003045-31.2008.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003045-31.2008.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (REPRESENTANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0003045-31.2008.8.11.0040 – CLASSE 1989 – CNJ – SORRISO

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDSON LUIZ STELLATO, nos autos do Recurso de Apelação no 0003045-31.2008.8.11.0040 – Classe 1989 – CNJ – Sorriso/MT, contra o acórdão que desproveu o apelo interposto pelo embargante, para manter incólume a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que o título executivo preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC e, que “a incidência dos encargos financeiros também constou de maneira expressa” no contrato entabulado entre as partes, não havendo qualquer abusividade à ser declarada (cf. ID 8167543).

O embargante alega que o v.acórdão é omisso e contraditório ao dizer que “
o apelante não tomou as medidas necessárias para buscar os documentos essenciais para produção da prova pericial perquirida
” quando, na verdade, este, requereu a demonstração “
da nota de crédito rural originada pela suposta securitização e seus SLIPS permanentes com todas as suas variações e seus respectivos valores nominais da época
” na instrução do feito.

Depois, porque os juros moratórios cobrados em 10% a.a. contrariam o disposto no Decreto no 167/67, o qual dispõe o limite de 1% ao ano. Por fim, prequestiona o art. 1.025 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja sanado os vícios apontados, reformando a sentença proferida pelo juízo de origem (cf. ID 8472815).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. ID 8612186).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

O embargante não demonstrou a existência de qualquer omissão ou contradição na fundamentação ou no núcleo decisório do acordão, uma vez que apenas reproduz as razões expostas no RAC no 0003045-34.2008.8.11.0040; e, somado à isto, resta claro que foram apreciados todos os pontos relevantes e necessários para a resolução da controvérsia recursal, o que, por óbvio, inclui pronunciamento sobre o suprimento das provas carreadas e produzidas nos autos.

Relembro que a viabilidade dos embargos de declaração prende-se à indicação clara e concreta de qual vício previsto no art. 1.022 do CPC macula as razões de decidir, possibilitando, assim, ao julgador/órgão julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial.

Ao que parece, o único e exclusivo propósito dos presentes embargos de declaração é o de rediscutir o conteúdo do v.acordão hostilizado, que só deve ser feito por meio do recurso processual cabível, afinal, os embargos de declaração não servem para a parte expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito:

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (...) PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não se vislumbrando no acórdão o vício que lhe foi atribuído pela embargante - omissão, conforme o artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil - impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que não se prestam, conforme tranqüila orientação jurisprudencial, à rediscussão da matéria decidida” (TJMT – 1a Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 31/08/2010).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O acórdão não é omisso por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pela parte. Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando ausentes os vícios previstos no art. 535 do CPC ou evidenciada a pretensão de rediscutir a matéria julgada. O prequestionamento, em sede de Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro” (TJMT – 1a Câm. Cível – EDcl 123027/2012 – Rel. DES. MARCOS MACHADO – j. 19/12/2012, Data da publicação no DJE 10/01/2013).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020